Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714390-64.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA PACIENTE: EDUARDO CONCEICAO DE MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO A advogada Natália Cavalcanti Corrêa Serafim Fonseca impetra habeas corpus em favor de Eduardo Conceição de Macedo contra decisão do Juizado de Violência Doméstica contra a mulher do Riacho Fundo, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Diz que ele está preso preventivamente desde 13/12/2019, pela prática de cárcere privado e de ameaça contra a ex-companheira, além de desacato à autoridade policial, que a instrução processual foi interrompida pelas medidas preventivas adotadas pela Administração do Tribunal em decorrência da pandemia de COVID-19. Afirma que foram ouvidas quatro testemunhas em ambiente virtual, mas ainda falta uma testemunha e o interrogatório do réu, ressaltando que o presídio não dispõe de equipamentos para a realização online do ato. Alega que a contaminação descontrolada de detentos expõe a risco de morte o paciente. Invoca o princípio da homogeneidade e a situação pandêmica para requerer liberdade plena ou clausulada. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados recentemente pela Turma Criminal, que a manteve para garantir a ordem pública e a indenidade das vítimas. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, DE AMEAÇA E DE DESACATO CONTRA A EX-MULHER E SEUS FAMILIARES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 147, 148 e 331 do Código Penal, depois de enclausurar a ex-companheira na casa e ameaçar matá-la, junto com o irmão que quis defendê-la; também desacatou servidor do Ministério Público quando ele comunicou o deferimento de medidas protetivas, proibindo a aproximação e contato. 2 Em se tratando de violência doméstica contra a mulher, não de deve perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. O réu é primário, mas a gravidade concreta dos fatos e o recente histórico de violência doméstica contra a mulher justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade das vítimas. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07038340320208070000, Primeira Turma Criminal, relator Desembargador George Lopes, julgado em: 05/03/2020 e publicado no PJe em 10/03/2020, acórdão 1233893). O paciente conta vinte anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 147, 148 e 331 do Código Penal, depois de enclausurar a ex-companheira na casa e ameaçar matá-la, junto com o irmão que quis defendê-la; também desacatou servidor do Ministério Público quando ele comunicou o deferimento de medidas protetivas, proibindo a aproximação e contato. Ele teve negada a revogação da preventiva, sendo o último pedido negado em 28/05/2020, ponderando o Juízo que o sistema de justiça enfrenta situação de força maior – pandemia de COVID-19 – e, por isso, não é possível imputar o atraso ao Estado. Determinou fosse designada audiência em continuação para oitiva da testemunha por videoconferência e para o interrogatório, assim que possível o agendamento junto ao estabelecimento prisional, destacando: [...] A propósito, conforme consta do PA SEI 6770/2020, no último dia 20/5/2020 foram realizadas visitas técnicas ao Complexo Penitenciário da Papuda, com participação de equipe do TJDFT, objetivando verificar a infraestrutura e capacidade de realização de videoconferências por parte do sistema prisional, avaliar as condições das instalações já disponíveis para fazer as videoconferências da VEP e VEPERA e realizar projeções acerca da viabilidade de expansão do serviço para abrigar a demanda das varas criminais para instrução dos processos à distância. Ademais, ainda conforme o referido PA, a SUMAN e a CGTI, unidades pertencentes à estrutura da Presidência e representadas na visita técnica, apresentarão projetos específicos de leiautes e instalações elétricas e de rede para a as novas salas localizadas no CDP I e II, a serem submetidos à Presidência do TJDFT. Ainda nos referidos autos, em uma série de questionamentos, determinou-se a verificação perante a Diretoria da DPOE e da SESIPE de “estratégias emergenciais das escoltas para o período em que forem regularizadas as atividades presenciais no Poder Judiciário, bem como para abordar a questão das audiências por videoconferência". Por fim, cabe registrar que este Juízo está acompanhando os desdobramentos de tais ações e, tão logo permitidos os atos por videoconferência ou presencialmente, designará a audiência para término da instrução, priorizando, evidentemente, réus presos há mais tempo, como é o caso dos autos.”. Ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao caso do paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva e provisória, sendo tomadas providências diárias pelas autoridades competentes. A liberação automática importaria a descarcerização em massa e provavelmente acarretaria o aumento da criminalidade. Além disso, ele é muito jovem e não há notícia de enquadramento em algum grupo de risco da doença. Quanto aos prazos processuais, em princípio, a morosidade no andamento do processo não pode ser imputada à Defesa, permitindo vislumbrar possível excesso de prazo, considerando que a prisão perdura desde dezembro de 2019, ultrapassando o limite máximo recomendado pela Instrução no 01/2011, da Corregedoria do Tribunal. Nada obstante, é preciso ver se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o direito fundamental à duração razoável do processo e o dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se de um processo de grande complexidade, pois foram denunciados quatorze réus por organização criminosa, espalhados em mais dois estados, além do Distrito Federal. Além disso, houve a suspensão dos prazos e a interrupção da escolta penitenciária em decorrência da pandemia de COVID-19, sendo prudente ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que a Turma examine o aparente excesso de prazo na formação da culpa. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator